Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722796-98.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id 72659811) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738062-59.2024.8.07.0001 – id. 237329678) que, em processo de conhecimento, homologou a proposta de honorários (R$ 6.500,00) para perícia atuarial para aferição do índice de reajuste de mensalidade de plano de saúde, considerando a taxa de sinistralidade. Alega que a decisão proferida pelo Juízo a quo possui equívoco apto a causar-lhe lesão de difícil reparação, devendo ser atenuada a taxatividade do CPC 1.015, uma vez que o valor fixado é excessivo e não condiz com a natureza, extensão e complexidade da prova a ser produzida. Sustenta que a perícia técnica foi designada com a finalidade única de apurar o índice adequado a ser aplicado a título de reajuste anual, e que o objetivo da verba honorária pericial é remunerar o perito de modo proporcional aos seus esforços. Aponta risco de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da decisão, pois, não sobrevindo o pagamento dos honorários periciais, a prova pericial restará prejudicada, suprimindo o direito à ampla defesa das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo de instrumento. 2. No REsp. 1.704.520, o STJ firmou para o Tema 988 tese, segundo a qual, o agravo de instrumento, no processo cognitivo, é admissível sempre que houver urgência na revisão de determinada interlocutória, ainda que estranha ao rol do CPC 1.015, que, se diferida para quando do julgamento de eventual apelação, não mais terá utilidade para o processo ou submeterá a parte a risco grave, de difícil ou incerta reparação. A tese foi assentada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso sub judice, almeja-se a revisão imediata da decisão homologatória da proposta de honorários periciais, revisão que será inútil se diferida para quando do julgamento de eventual apelação. Com efeito, até lá a perícia estará concluída e os honorários já terão sido, provavelmente, levantados pelo expert. Caso, venha a se entender, somente quando do julgamento do apelo, pela necessidade de redução da verba, qual será a utilidade prática dessa decisão? Certamente, não se intimará o perito para devolver o excesso ou, caso ainda não tenha levantado os honorários, a trabalhar por valor inferior ao que ele próprio estimou para os seus serviços. Isso implicaria flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (confiança legítima), obrigando-o, indevidamente, a prestar serviços por valor inferior ao que ele estimou. Por outro lado, a condenação da parte sucumbente a ressarcir integralmente as despesas adiantadas com os honorários, subtrairá qualquer efeito prático à eventual redução. Por fim, a cogitação de ressarcimento pelo novo valor, portanto, aquém do que foi adiantado pela parte vencedora, está desautorizada pelo CPC 82, § 2o. A matéria não é pacífica na Corte. Inscrevo-me, porém, entre os que conhecem do agravo de instrumento que impugna decisão, na fase cognitiva, relativa ao valor dos honorários periciais. Dentre outros, os seguintes acórdãos: 1.991.798, Des. Aiston Henrique de Sousa; 1.967.336, Des. Soníria D’Assunção; 1.928.248, Des. Vera Andrighi; 1.845.061, Des. Robson Barbosa de Azevedo; 1.846.051, Des. João Egmont. Impõe-se, portanto, o controle imediato da decisão questionada no agravo, razão pela qual conheço do recurso. Quanto ao mérito, posto que a expert tenha justificado, em princípio razoável e satisfatoriamente, a proposta de honorários, não se pode descartar a possibilidade de os trabalhos serem concluídos antes do julgamento do presente recurso, cujo resultado colegiado pode favorecer (em tese) o agravante, o que ensejaria algum daqueles risco que se pretende evitar com a excepcional admissibilidade do recurso. 3. Suspendo liminarmente a decisão que homologou a proposta de honorários, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator